Tribunal: STJ
Processo: 0008438-22.2006.8.11.0002
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2781546 - MT (2024/0411147-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: J S DE O
ADVOGADO
: JEFERSON SILVA CORREA - MT019246O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS LIMINARMENTE REJEITADOS. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 182/STJ.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em razão da ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. O agravante reitera argumentos deduzidos nas razões dos embargos e
sustenta o cabimento do recurso.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não impugnou, de forma adequada e específica, um dos
fundamentos adotados pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50690823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/09/2025 11:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: f11c80e6-41d6-4297-afd8-51a8e712b36f

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50690823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/09/2025 11:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: f11c80e6-41d6-4297-afd8-51a8e712b36f

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781546
- MT (2024/0411147-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: J S DE O
ADVOGADO
: JEFERSON SILVA CORREA - MT019246O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS LIMINARMENTE REJEITADOS. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 182/STJ.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em razão da ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. O agravante reitera argumentos deduzidos nas razões dos embargos e
sustenta o cabimento do recurso.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não impugnou, de forma adequada e específica, um dos
fundamentos adotados pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Examina-se agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o fundamento de que não restou
demonstrado o dissídio jurisprudencial (e-STJ fl. 751/753).

.
Embargos de divergência opostos em: 21/4/2025

.
Concluso ao gabinete em: 5/5/2025
ação penal, na qual se imputou ao recorrente a prática do crime
Ação:
tipificado no art. 214, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
julgou procedente a denúncia no dia
e condenou o
Sentença:
25/5/2021
recorrente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão.
negou provimento ao recurso, em sessão realizada no dia
Acórdão:
.
27/2/2024
Documento eletrônico VDA50634812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:27
Código de Controle do Documento: 2c5f2b52-f7ee-4361-ac85-311bf401b02a

opostos, restaram rejeitados no dia
Embargos de declaração:
7/5/2024
(e-STJ fl. 526/531).
interposto em 3/6/2024, apontando, em preliminar,
Recurso Especial

violação dos arts. 256, § 3° e 261, ambos do CPC. No mérito, alega afronta aos
arts. 155 e 386, VII, do CPP.
29/10/2024.
Decisão de inadmissibilidade do Recurso especial em:
:
.
Agravo em Recurso Especial 29/10/2024
não conheceu do agravo em recurso especial, em
Decisão (e-STJ fl. 610):
razão da intempestividade.

a Quinta Turma negou provimento ao
Acórdão (e-STJ fl. 666/667):
agravo regimental.
opostos declaratórios, restaram rejeitados
Acórdão (e-STJ fl. 686/687):
em
.
8/4/2025
os embargos de divergência foram
Decisão (fl. e-STJ 751/753):
liminarmente indeferidos.
inconformado, o agravante
Agravo regimental (fl. e-STJ 758/764):
sustenta, em suma, que a questão é processual e que a divergência restou
demonstrada.
É o relatório.
VOTO
1. Os embargos de divergência constituem instrumento excepcional
voltado à uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça,
representando mecanismo que, a despeito de depender da iniciativa das partes ou
de terceiros interessados, "não tem por mira apenas realizar justiça subjetiva" , eis
que "o Tribunal quando os julga tem por propósito específico promover a
harmonia de interpretação da lei federal com a consequente uniformização da
jurisprudência no âmbito interno da Corte" (EDcl nos EREsp 88.682/SP, 1a Seção,
DJ de
).
01/12/2003
2. A admissão dos embargos de divergência, no entanto, está
condicionada à comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da
realização do cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual
entre o acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos. Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.949.566/SP,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
16/8/2022
18/8/2022
Documento eletrônico VDA50634812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:27
Código de Controle do Documento: 2c5f2b52-f7ee-4361-ac85-311bf401b02a

3. Com efeito, na espécie, a parte agravante limitou-se a transcrever, nas
razões dos embargos de divergência, a ementa do acórdão paradigma, sem
realizar, no entanto, o indispensável cotejo analítico, necessário para demonstrar a
similitude fático- processual entre os julgados supostamente divergentes.
4. Verifica-se, portanto, que o agravante não trouxe qualquer argumento
apto a modificar as conclusões da decisão agravada no tocante à inadmissibilidade
dos embargos de divergência.
5. Ademais, tem-se que o agravante não impugnou um dos fundamentos
adotados pela decisão recorrida, qual seja, de que o aresto proferido pela Quinta
Turma do STJ concluiu que não houve demonstração inequívoca de erro ou falha
sistêmica do Tribunal de origem, sob o fundamento de que a apresentação de
capturas de tela do sistema do Tribunal não se revela hábil a subsidiar o
argumento em torno da tempestividade do recurso, razão pela qual incide a
Súmula 182/STJ.

Dispositivo
Forte nessas razões, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50634812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:27
Código de Controle do Documento: 2c5f2b52-f7ee-4361-ac85-311bf401b02a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

AgRg nos
Número Registro: 2024/0411147-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.781.546 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084382220068110002 84382220068110002
EM MESA
JULGADO: 17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: J S DE O
ADVOGADO
: JEFERSON SILVA CORREA - MT019246O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Atentado Violento ao Pudor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J S DE O
ADVOGADO
: JEFERSON SILVA CORREA - MT019246O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C5422454859444524=0584@
2024/0411147-2 - EAREsp 2781546 Petição : 2025/0082033-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50602867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 17/09/2025 20:21:40
Código de Controle do Documento: 2B66C332-91B3-4A6F-B089-D917BBCB4999